Tribunal: CARF
Processo: 15746.720614/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720614/2021-06
ACÓRDÃO
1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. ROYALTIES. GLOSA.
Constatado que o pagamento de royalties pelo uso da marca do grupo
econômico, por integrante do mesmo para sua holding, não constitui
despesa necessária para que o sujeito passivo mantenha a posse, o uso ou
a fruição de bem ou direito que produz rendimentos, cabível a glosa do
dispêndio a título de royalties por uso de marca.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário,
não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto
devido apurado no encerramento do período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Gustavo de Oliveira
Machado em relação ao mérito da autuação e, em relação à multa isolada incidente sobre
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
2
estimativas pagas a menor, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna
Lísias que lhe davam provimento

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
supra identificada, em face da decisão de primeira instância ter julgado improcedente a sua
Impugnação, nos termos do Acórdão de no 109-008.259 proferido pela 13a Turma da DRJ/09 em
27 de agosto de 2021.
Por bem sintetizar o que ocorreu no presente processo, reproduzo o bem resumido
relatório da decisão recorrida e, posteriormente, o seu voto condutor. De se ver:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração, às folhas 2489 a 2508.
No Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (f.
2489/2494), o prejuízo fiscal declarado pela contribuinte no importe de R$
23.622.442,94 foi reduzido para o montante de R$ 13.125.364,58 a título
de prejuízo fiscal.
No Auto de Infração de f. 2495/2500, exige-se a importância de R$
944.737,05 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
acrescida de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
3
No Auto de Infração de f. 2501/2503, exige-se a importância de R$
444.277,41 a título de Multa por falta de recolhimento da CSLL sobre a
base de cálculo estimada.
As exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2017.
Do relato da fiscalização
No “TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS” (f. 2455/2488), a autoridade
autuante revela a apuração de duas infrações: (a) dedução indevida de
despesas não necessárias e (b) dedução de despesas não comprovadas
referentes a serviços supostamente prestados por pessoa jurídica no
exterior. Em decorrência da glosa dessas despesas, foi apurada a falta de
recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo mensal estimada, ensejando
a aplicação da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430, de 1996.
(a) Despesas Não Necessárias
Relata que a contribuinte deduziu indevidamente, na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2017, o valor de
R$ 7.644.000,00 escriturado na conta contábil “3320651020002 –
ROYALTIES – SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES S.A.”.
Intimada a esclarecer a despesa, a contribuinte informou tratar-se de
pagamento pela licença de uso da marca “SS”, logotipo do Grupo Silvio
Santos, registrada no INPI sob no 006554881. Esclareceu que a despesa tem
o objetivo de ligar a empresa ao Grupo Silvio Santos e à pessoa de seu
fundador.
A autoridade autuante entende que a necessidade da despesa não ficou
comprovada e aduz o seguinte:
“Abaixo o organograma demonstra a existência de vínculos societários
entre os signatários do contrato de licenciamento de marca. As três pessoas
jurídicas identificadas no organograma têm o mesmo endereço.
Figura 9 – Organograma em 27/01/2017”
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
4

[...]
Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que apenas as Notas Fiscais Fatura
de Serviço de Comunicação apresentavam a marca registrada no INPI sob o
no 006554881. A publicação do balanço e os folhetos e formulários
utilizados intragrupo apresentavam a marca registrada no INPI sob o no
828516260.
Em atenção ao item 2.2, sobre a necessidade de uso da marca, o sujeito
passivo apresentou a seguinte resposta:

Portanto, segundo a resposta do sujeito passivo, seria necessário pagar
mais de R$ 7,6 milhões à holding do seu grupo econômico para ter sua
imagem ligada à imagem de seu fundador, o qual detinha 99,999% do
capital votante do sujeito passivo em 27/01/2017.
Conforme bem afirma o sujeito passivo, seu fundador, o Sr. SENOR
ABRAVANEL (nome artístico SILVIO SANTOS), é notoriamente reconhecido
pela população brasileira em geral, da qual fazem parte os colaboradores
do sujeito passivo. Sendo assim, o uso da marca “SS” em documentos
fiscais ou, possivelmente, em folhetos e formulários internos não seria
necessário para a “formação da identidade profissional e cultura
corporativa dos colabores”.
Também é fato notório que as atividades que constituem o objeto do
sujeito passivo são por ele desempenhadas com a utilização da marca
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
5
“sbt”, que é a única marca que aparece nas cartas-resposta do sujeito
passivo à fiscalização.
Em suma, não ficou comprovada a necessidade do pagamento de royalties
pelo uso da marca “SS”, logotipo do Grupo Silvio Santos, para que o sujeito
passivo desempenhe suas atividades ou, noutras palavras, para que o
sujeito passivo mantenha a posse, o uso ou a fruição de bem ou direito que
produz rendimentos.
AVERBAÇÃO NO INPI: AFASTADA PELA DRJ
Ademais, de acordo com o art. 5o do Código de Propriedade Industrial – CPI
(Lei no 9.279, de 1996) os direitos de propriedade industrial são
considerados bens móveis e a legislação tributária veda, para a
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a dedução de
quaisquer tipos de gastos com bens móveis que não estejam
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens
e serviços (art. 13, inc. III, da Lei no 9.249, de 1995).
Mesmo que, hipoteticamente, o sujeito passivo tivesse comprovado a
necessidade da despesa, estaria impedido de deduzi-la na determinação do
lucro real, conforme previsão expressa no parágrafo 3o do art. 355 do
RIR/99, e da base de cálculo da CSLL, pois de acordo com Código de
Propriedade Industrial - CPI (Lei no 9.279, de 1996), art. 140, o contrato de
licença deve ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a
terceiros, dentre os quais está o órgão tributante.
O sujeito passivo não apresentou Certificado de Averbação do contrato no
INPI vigente durante o ano de 2017. Em atenção ao item 2.3 do Termo de
Constatação e Intimação no 2, apresentou apenas duas consultas ao site do
INPI, uma delas referente ao registro de marca no 006554881 (fls.
2414/2415), outra referente ao requerimento de averbação do contrato
naquele órgão com data de entrada em 27/10/1994 (fls. 2416). Na consulta
referente ao processo de averbação do contrato, há informação apenas de
que o processo foi arquivado em 31/07/2018 “devido: a Certificado de
Averbação ou de Registro vencido; a ausência de manifestação sobre
Indeferimento de Processo, nos termos do Artigo 212 da Lei 9.279/1996; a
perda do objeto dos contratos que envolvem Direitos de Propriedade
Industrial” (fls. 2416).”
(b) Despesas Não Comprovadas
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
6
A autoridade autuante revela ainda que a contribuinte deduziu
indevidamente, na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL
do ano-calendário 2017, o valor total de R$ 2.853.078,36 escriturado na
conta contábil “3320303520024 – SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS – PJ,
CENTRO DE CUSTO 711002 – ASSESSORIA DO ACIONISTA”.
Consta que a contribuinte foi intimada a apresentar o contrato de
prestação de serviços junto à empresa SAMORBA INTERNACIONAL que deu
amparo às vinte remessas no importe de R$ 2.346,397,81, e que respondeu
que não há contrato formal. Também não teria comprovado a efetividade
da prestação de serviços.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência dos autos de infração em 20/04/2021 (f. 2512).
Irresignada, em 20/05/2021, a autuada apresentou a impugnação de f.
2517/2545, na qual alega, em síntese:
No item “I. TEMPESTIVIDADE”, aponta a tempestividade da impugnação.
No item “II. OS AUTOS DE INFRAÇÃO”, faz um breve relato da autuação e
afirma que não contestará a exigência referente ao IRPJ e CSLL sobre a
importação de serviços de consultoria da SAMORBA, tendo efetuado a
quitação do valor consignado no auto de infração (doc. no 4).
No item “III. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO: A SUPERFICIALIDADE
DO TRABALHO FISCAL E A OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL“, alega que os autos de infração são nulos em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para a constituição
do lançamento. Aduz que não houve detida e profunda análise acerca da
natureza e aplicabilidade prática da marca e de sua efetiva necessidade à
atividade da requerente.
No item “IV. INDEVIDA GLOSA DAS DESPESAS COM ROYALTIES PELA
CESSÃO DA MARCA “SS””, subitem “A. Necessidade da despesa à
atividade televisiva do Requerente”, alega que a imagem do artista Silvio
Santos é inerente à distinção do Requerente, sendo que a marca que
representa suas iniciais artísticas (i.e. “SS”), é uma forma de consolidar a
cultura corporativa entre as sociedades que integram o Grupo Silvio Santos.
Destaca que o logotipo “SS” é utilizado em documentos oficiais do
Requerente, direcionados à clientes e acionistas, bem como em circulares,
controles e eventos internos destinados a funcionários.
Ao entendimento da autoridade autuante de que é desnecessário o
pagamento de royalties para a autuada ter a imagem ligada a de seu
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
7
fundador que detinha 99,999% do capital votante da empresa, aduz que a
popularidade do artista Silvio Santos e a consolidação das iniciais de seu
nome artístico como uma marca, em nada se confunde com a pessoa física
Sr. Senor Abravanel ser acionista indireto do Requerente.
Salienta que a LPI confere proteção especial às marcas notoriamente
conhecidas, nos termos do art. 126, de forma que cabia ao Requerente
apenas acatar a decisão e pagar os royalties para a sua regular utilização.
No subitem “B. Atendimento às regras de dedutibilidade de royalties”,
reporta-se a dois requisitos exigidos pela legislação para a dedução de
royalties da base de cálculo do IRPJ e CSLL: o objetivo, referente ao registro
dos respectivos contratos de licenciamento perante o INPI e Banco Central
(no caso de remessas ao exterior); o subjetivo, que corresponde à
necessidade dos pagamentos de royalties à manutenção das atividades da
sociedade.
Assevera ter cumprido o requisito objetivo, pois (i) a marca “SS” já se
encontrava averbada no INPI desde 1994 e se encontrava em vigor (doc. no
5) e (ii) as partes manifestaram expressamente sua inequívoca vontade em
manter o licenciamento das marcas para uso pelo SBT no ano de 2017.
Quanto ao requisito subjetivo, alega que a fiscalização não logrou
comprovar a desnecessidade da despesa, pois não demonstrou requisitos
essenciais tais como (a) Quais seriam os aspectos práticos que
efetivamente demonstram que o logotipo “SS” não está sendo
efetivamente utilizado pelo Requerente em nenhum meio? (b) Quais os
motivos pelos quais o Requerente não pode licenciar uma marca do Silvio
Santos, mas poderia licenciar a de um terceiro, sendo que o efeito prático
do uso da marca de um terceiro seria evidentemente menos impactante à
consecução de suas atividades?
Conclui que não há demonstração fática ou jurídica que indique que os
royalties pagos são desnecessários à atividade televisiva do Requerente.
No subitem “C. Não aplicação das regras que limitam a dedutibilidade de
royalties”, alega que embora o Termo de Verificação Fiscal não tenha
discorrido sobre a aplicação da regra contida no art. 355 do RIR/99,
manifestará seu entendimento tendo em vista que esse dispositivo foi
indicado no enquadramento legal das autuações.
No subitem “C.1. Escopo de aplicação do artigo 355 do RIR/99”, faz
histórico da legislação e conclui que a limitação contida no art. 355 visava à
restrição de dedutibilidade de royalties pagos a beneficiários estrangeiros.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
8
No subitem “C.2. Não aplicação da limitação ao caso concreto”, alega que
o art. 355 do RIR/99 não se aplica ao caso concreto referente ao
pagamento de royalties a sociedade brasileira, no contexto de prestação de
serviços.
No subitem “D. Finalidade das limitações à dedutibilidade dos royalties e
sua não aplicação ao caso concreto”, alega que a finalidade fiscal das
normas de dedutibilidade de royalties, qual seja, a intenção do legislador
de evitar abusos tributários realizados entre partes relacionadas, não
ocorre no presente caso no qual não há evasão tributária, dado que ambas
as empresas recolhem tributos brasileiros sobre as suas operações,
inclusive a SSP tributa a totalidade dos valores recebidos do Requerente a
título de Royalties.
No que tange à finalidade extrafiscal, qual seja, fomentar o
desenvolvimento de tecnologia localmente e o controle de remessas ao
exterior, não se aplica ao caso concreto.
No subitem “E. Regras de não-dedutibilidade são interpretadas
restritivamente”, alega que qualquer limitação à dedutibilidade de uma
despesa operacional decorrente do pagamento de royalties pela licença de
uso de marca comercial somente pode ser aplicada se houver uma previsão
expressa e clara na lei de regência, caso contrário, haverá violação ao
conceito de renda previsto nos arts. 43 do CTN e 153, inciso III, da CF/88.
No subitem “F. Inexigibilidade dos montantes de CSLL demandados no
Auto de Infração”, alega que a glosa não teria repercussão na apuração da
CSLL. Ampara-se no item 99 do anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017.
No item “IV. DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA POR NÃO
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL”, rechaça a cobrança
da multa isolada por não recolhimento de estimativas mensais de CSLL.
Alega que a multa isolada somente poderia ser exigida quando não existe
valor do principal a ser exigido. Ampara-se na Súmula CARF 105. Sustenta a
improcedência da multa isolada em face de sua absorção pela multa de
ofício de 75%, por força do princípio da consunção. Neste sentido, cita
precedente do STJ.
No item “V. INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE A MULTA”, contesta a
incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada. Sustenta que os juros
devem incidir somente sobre o valor que deveria ter sido recolhido no prazo
legal, em respeito ao art. 3o do CTN, , art. 150, inciso IV, da CF/88, bem
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
9
como aos arts. 5o, incisos XXII e XXIV (direito de propriedade e justa
indenização), e 37 (moralidade), da CF/88.
No item “VI. CONCLUSÃO E PEDIDO”, reitera os citados argumentos de
defesa.
É o relatório.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA

Ementas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO.
O pagamento, em valor relevante, de royalties pelo uso da marca do grupo
econômico por integrante do mesmo para sua holding não constitui
despesa usual ou normal à operação da empresa, em razão do limitado uso
da marca e da liberalidade que caracteriza as relações entre as partes
envolvidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2017
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis na apuração do resultado ajustado as despesas
desnecessárias às operações da empresa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A multa isolada devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do tributo, e a multa de ofício devida pela insuficiência de
recolhimento do tributo apurado na data do fato gerador, têm hipóteses
de incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante
destas penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela
administração tributária determina o procedimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
10
Se o impugnante demonstra ter total conhecimento dos motivos da
autuação, permitindo o pleno exercício do seu direito de defesa, o auto de
infração não é nulo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108 - Vinculante).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

VOTO
A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade; dela
conheço.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A impugnante não contestou a glosa das despesas no importe de R$
2.853.078,36 referente à prestação de serviços não comprovados, junto à
empresa SAMORBA INTERNACIONAL.
A parcela de CSLL correspondente a essa matéria tributável é de R$
256.777,05, que juntamente com multa de ofício e juros de mora devem ser
recolhidos. A impugnante juntou cópia do DARF às f. 2608.
Quanto ao IRPJ, por se tratar de autuação que apenas reduziu o prejuízo
fiscal, não há exigência de IRPJ.
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
A impugnante requer a nulidade dos autos de infração porque, ao seu juízo,
não houve detida e profunda análise acerca da natureza e aplicabilidade
prática da marca e de sua efetiva necessidade à atividade da requerente.
Todavia, ainda que houvesse a insuficiência da prova ou análise produzida
pela autoridade autuante, tal circunstância não importaria em nulidade
mas na improcedência quanto ao mérito. De qualquer forma, a impugnante
demonstra ter total conhecimento dos motivos da autuação, o que permite
o pleno exercício do seu direito de defesa.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
11
Além disso, por não se tratar das hipóteses de nulidades previstas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, quais sejam, atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, ou despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não há razão para
declarar a nulidade dos autos de infração, conforme art. 60 do Decreto no
70.235/1972:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade.
DA DESPESA COM ROYALTIES PELA CESSÃO DA MARCA “SS”
A autoridade autuante glosou a despesa com royalties pela cessão da
marca “SS” por entender que não ficou comprovada a necessidade da
despesa.
A impugnante alega que o uso da marca que representa as iniciais
artísticas de Silvio Santos (i.e. “SS”), visa consolidar a cultura corporativa
entre as sociedades que integram o Grupo Silvio Santos. Destaca que o
logotipo “SS” é utilizado em documentos oficiais do Requerente,
direcionados à clientes e acionistas, bem como em circulares, controles e
eventos internos destinados a funcionários.
Acerca do arguido, não assiste razão à impugnante.
Para o esclarecimento dos fatos, é necessário atentar que a marca
averbada junto ao INPI que lastreou o contrato de pagamento dos royalties
(f. 2475), refere-se à marca registrada no INPI sob no 006554881:
[...]
Já a marca registrada sob o no 828516260 (f. 2451), abaixo colacionada,
não figura no contrato de uso averbado junto ao INPI:
[...]
Esta é a razão pela qual a autoridade autuante afirmou que a marca
registrada no INPI sob no 006554881 só figura nas Notas Fiscais Fatura de
Serviço de Comunicação. Portanto, se as notas fiscais são documentos
emitidos somente para os clientes, o uso da marca não tem o alcance
alegado pela impugnante, qual seja, “consolidar a cultura corporativa entre
as sociedades que integram o Grupo Silvio Santos” e utilização em
“documentos oficiais do Requerente, direcionados à clientes e acionistas,
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
12
bem como em circulares, controles e eventos internos destinados a
funcionários”. Ademais, o fato de as empresas SILVIO SANTOS
PARTICIPAÇÕES e a impugnante ocuparem o mesmo endereço demonstra
que a identidade do Grupo Silvio Santos com a empresa impugnante é até
física, o que denota não haver maiores dificuldades para difusão da cultura
corporativa entre os colaboradores.
Deste modo, o uso da marca em análise restringe-se às notas fiscais de
modo que a despesa correspondente, no montante relevante de R$ 7,6
milhões no ano de 2017, não pode ser considerada usual ou normal para
esse tipo de operação de modo a caracterizar como “necessária”.
A outra marca, registrada sob no 828516260, inclui o nome “GRUPO SILVIO
SANTOS” no logotipo, mas esta não foi objeto do contrato de uso averbado
junto ao INPI. Todavia, é mais utilizada pela impugnante do que a marca
que possui regular contrato de uso. A liberalidade no uso dessa segunda
marca denota que a detentora da marca e a usuária são partes
dependentes, como são de fato as empresas SILVIO SANTOS
PARTICIPAÇÕES e a impugnante, conforme organograma apresentado pela
autoridade autuante.
É o uso dessa segunda marca que a impugnante aponta nos documentos
colacionados à impugnação, como se a marca tivesse sido objeto do
contrato de uso averbado pelo INPI, o que não é o caso:
[...]
Segundo o organograma apresentado pela autoridade autuante, são pagos
royalties pelo uso da marca “SS” (no 006554881) para a holding do grupo
econômico, a empresa SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES. A pessoa física de
Senor Abravanel possui 97,77% do capital dessa holding e 99,999% do
capital votante da impugnante, o que evidencia o alto nível de ligação entre
essas pessoas, sendo, portanto, compreensível o nível de liberalidade nas
relações entre a impugnante e a holding do grupo econômico.
Portanto, os fatos apresentados pela autoridade autuante e evidenciados
nos documentos juntados aos autos demonstram que a despesa com
royalties em questão não é usual e normal, pois se trata de gasto relevante
em marca de uso restrito às notas fiscais e as relações entre as partes
envolvidas são caracterizadas pela liberalidade.
Ante todo o exposto, a despesa em análise não pode ser considerada
necessária.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
13
A autoridade autuante também aponta a falta de comprovação da
averbação junto ao INPI do contrato de uso da marca, para vigência no ano
de 2017. Porém, menciona apenas o fato de o processo ter sido arquivado
em 31/07/2018 por vencimento do Certificado de Averbação ou de
Registro.
A impugnante, por sua vez, demonstra que a marca “SS” já se encontrava
averbada no INPI desde 1994 e se encontrava em vigor (doc. no 5) e as
partes manifestaram expressamente sua inequívoca vontade em manter o
licenciamento das marcas para uso pelo SBT no ano de 2017.
Acerca do exposto, constata-se que a averbação do contrato junto ao INPI
teve vigência no ano de 2017, pois o processo só foi arquivado em
31/07/2018 por vencimento. Deste modo, estando o registro da marca em
vigência e não havendo prova de que o contrato de uso estava vencido em
2017, o impedimento à dedução da despesa por esse requisito não se aplica
ao caso em análise.
DA REPERCUSSÃO NA CSLL
A impugnante alega que a glosa não teria repercussão na apuração da
CSLL. Ampara-se no item 99 do anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017, colacionando a seguinte tabela:

Este item 99 figura atualmente como “A 186” no anexo I da IN RFB no
1700/2017, mas mantém as mesmas informações.
Os dispositivos da IN RFB no 1700/2017 mencionados no anexo I, referentes
a royalties têm a seguinte redação (grifei):
“Art. 85. Para efeito de apuração do lucro real a dedução de despesas com
royalties será admitida quando necessárias para que o contribuinte
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
14
mantenha a posse, o uso ou a fruição do bem ou direito que produz o
rendimento.
Parágrafo único. Na apuração do resultado ajustado deve ser observado
o disposto no art. 69.
Art. 86. Não são dedutíveis na apuração do lucro real:
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou a dirigentes de
empresas e a seus parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um
bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato,
que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do
contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício
de sua matriz; ou
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no
exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital
com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo
Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos,
segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade com a legislação
específica sobre remessas de valores para o exterior; e
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou
creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo
Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos,
segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade com a legislação
específica sobre remessas de valores para o exterior.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
15
Parágrafo único. O disposto na alínea “b” do inciso III do caput não se
aplica às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de
dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, observados os
limites e as condições estabelecidos pela legislação em vigor.”
Verifica-se que no parágrafo único do art. 85 há a determinação específica
quanto à observância do art. 69, que tem a seguinte redação:
”Art. 69. Serão indedutíveis na apuração do resultado ajustado as despesas
desnecessárias às operações da empresa.”
O “resultado ajustado” é a base de cálculo da CSLL, conforme art. 28 dessa
mesma IN:
“Art. 28. A base de cálculo da CSLL, determinada segundo a legislação
vigente na data da ocorrência do respectivo fato gerador, é o resultado
ajustado, resultado presumido ou resultado arbitrado, correspondente ao
período de apuração.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, conforme o caso, ficarão
sujeitas ao mesmo critério para a determinação da base de cálculo da CSLL,
mantidos os ajustes e as alíquotas previstos na legislação para cada
tributo.”
Em conclusão às disposições acima, verifica-se que os arts. 85 e 86 aplicam-
se ao IRPJ mas não à CSLL, ressalvada a hipótese de despesas
desnecessárias às operações da empresa.
Como no caso em análise, trata-se de despesa não necessária, ou
desnecessária, a glosa da despesa tem sim repercussão na apuração da
CSLL, como expressamente determinado pelo art. 69 da IN RFB no
1700/2017.
DA MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE CSLL
A impugnante rechaça a cobrança da multa isolada por não recolhimento
de estimativas mensais de CSLL. Alega que a multa isolada somente
poderia ser exigida quando não existe valor do principal a ser exigido.
Ampara-se na Súmula CARF 105. Sustenta a improcedência da multa
isolada em face de sua absorção pela multa de ofício de 75%, por força do
princípio da consunção. Neste sentido, cita precedente do STJ.
Acerca do arguido, não assiste razão à impugnante.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
16
Registre-se que a Súmula CARF no 105 não tem efeito vinculante a esta
instância julgadora, mas o disposto no art. 53 da IN RFB no 1700/2017 deve
ser observado e prevê expressamente a aplicação cumulativa das duas
multas, nos seguintes termos:
“Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por
estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de
ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.”
À época da edição da IN SRF no 93, de 1997, a aplicação cumulativa das
multas já era prevista, com a seguinte redação:
“Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após
o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.”
As multas aplicam-se a fatos geradores distintos. Enquanto uma visa coibir
a falta de recolhimento das estimativas mensais, a outra visa coibir a falta
de recolhimento do tributo devido ao final do período de apuração.
Além disso, somente lei pode estabelecer hipóteses de exclusão, suspensão
e extinção de crédito tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades, conforme inciso VI do art. 97 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Deste modo, há que se referendar a aplicação cumulativa das duas multas.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
A impugnante contesta a incidência dos juros de mora sobre a multa
aplicada. Sustenta que os juros devem incidir somente sobre o valor que
deveria ter sido recolhido no prazo legal, em respeito ao art. 3o do CTN, ,
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
17
art. 150, inciso IV, da CF/88, bem como aos arts. 5o, incisos XXII e XXIV
(direito de propriedade e justa indenização), e 37 (moralidade), da CF/88.
Esclareça-se que a Súmula CARF no 108 vincula esta instância julgadora e
estabeleceu o entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor
da multa de ofício:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). “
Como a multa de ofício compõe o crédito tributário, sujeita-se aos juros de
mora, conforme art. 161 do CTN.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, considero improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 02 de setembro de 2021 da decisão da DRJ, a Contribuinte autuada
apresentou seu recurso Voluntário em 01 de outubro de 2021, no qual na sua essência, trata de
uma mera repetição dos argumentos trazidos na Impugnação, com algumas inserções dirigidas à
decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário da contribuinte
autuada, dele se conhece.
O Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
18
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, a qual encontra-se reproduzida no relatório deste voto.
Apenas destaco que a decisão recorrida se concentrou na questão da necessidade
ou não da despesa em questão (royalties), afastando a outra causa sugerida no Termo de
Descrição dos Fatos, no caso, a suposta “falta de comprovação da averbação junto ao INPI do
contrato de uso da marca, para vigência no ano de 2017”, uma vez que entendeu atendida a
norma do §3o do art.355, também do RIR/99.
Em assim sendo, tem-se que o enquadramento legal visto no Auto de Infração,
dentre outros dispositivos, menciona o art.352 do RIR/99 (atualmente, o art.362 do RIR/99):
Art.362. A dedução de despesas com royalties será admitida quando
necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, o uso ou a fruição
do bem ou do direito que produz o rendimento (Lei no 4.506, de 1964,
art.71, caput, alínea “a”).

No item 3.2.1 – IRPJ – Despesas Não necessárias / CSLL – Despesas Não Dedutíveis
Referentes ao Pagamento de Royalties, que consta do Termo de Descrição dos Fatos, extraio
algumas passagens:
O sujeito passivo deduziu indevidamente, na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL do ano calendário 2017, o valor total de R$
7.644.000,00 (sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil reais)
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
19
escriturado na conta contábil analítica de resultado de código
3320651020002 - ROYALTIES - SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S.A4 (fls.
2449/2450). A seguir ficará demonstrada a indedutibilidade dessa despesa
na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, devido à sua
desnecessidade para as atividades que constituem o objeto da empresa e,
subsidiariamente, ao descumprimento de requisito legal referente ao
pagamento de royalties pelo uso de marca.
Já destacado na decisão recorrida que causa subsidiária (supracitada) já foi
descartada.
Continuando:
Em 25/02/2021, por meio do Termo de Constatação e Intimação no 2, item
2, intimamos o sujeito passivo para, no prazo de 10(dez) dias (fls.
2170/2178):
[...]
Esclarecer qual a necessidade de uso da marca SS, logotipo do Grupo Silvio
Santos, para as atividades operacionais do sujeito passivo.
Tudo isto, para mostrar que o racional da autuação era a indedutibilidade das
despesas com royalties, cujo lançamento foi mantido pela decisão recorrida e acompanhado por
este Relator.
O texto que se desenrola a seguir foi retirado da obra Eficiência Probatória e a
Atual Jurisprudência do CARF, 2020, no caso, o artigo intitulado Glosas de Despesas e os Desafios
Probatórios, de Luis Henrique Marotti Toselli, Conselheiro deste CARF, de outra turma ordinária.
Colaciono alguns excertos deste artigo, representativos e marcantes acerca desta
tão debatida e tormentosa questão, em linhas gerais, da necessidade ou não de uma despesa para
fins de sua dedutibilidade fiscal.
4. Dedutibilidade de despesas
A regra geral de dedutibilidade está prevista no artigo 47 da Lei no
4.506/1964, dispositivo este que restringe a dedução às despesas
operacionais. Mais precisamente, da análise deste desse dispositivo legal,
verificam-se 4 (quatro) requisitos cumulativos para a dedutibilidade das
despesas. São eles:
(i) não serem custos – as despesas não podem ser registradas como custo,
o que significa dizer que, uma vez computadas nos custos, são em regra
indedutíveis, salvo se o contribuinte provar eventual erro de escrita.
(ii) necessidade – despesa operacional é aquela que é necessária, ou seja,
atrelada à prática de atividades empresariais e/ou formação do lucro.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
20
Para Ricardo Lobo Torres (in Tratado de Direito Constitucional Financeiro e
Tributável), as despesas podem ser deduzidas se puderem se caracterizar
como causa do aumento de receita ou ainda se tiverem por intuito
promover o desenvolvimento da atividade empresarial.
A necessidade não se caracteriza apenas em função do desenvolvimento do
objeto social strictu sensu da pessoa jurídica, isto é, do exercício de sua
atividade-fim, mas também se faz presente com a pertinência da despesa
com atos ou negócios subjacentes, cuja causa pode variar de acordo com o
contexto em que esteja inserida.
A lei não condiciona a dedutibilidade à relação direta com uma receita. Ao
contrário, ao admitir a dedução de despesa necessária às atividades da
empresa, a legislação aceita e pressupõe a dedução de quaisquer despesas
relacionadas à atividade operacional, tanto as diretas quanto as indiretas,
portanto. Tal constatação é fundamental: a despesa será necessária se
estiver objetivamente relacionada ao exercício da atividade operacional da
empresa ou à manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
[...]
Em que pese o conceito de necessidade, em um primeiro lance de olhar,
parecer carregar margem subjetiva acentuada, o fato é que o sistema
jurídico estipula critérios objetivos que deveriam vincular o intérprete,
prescrevendo que despesas dedutíveis são todas aquelas ligadas às
atividades operacionais e à manutenção da fonte produtora.
[...]
A questão não é saber se o contribuinte poderia ter desempenhado suas
atividades de maneira diversa, sem incorrer na despesa controvertida ou
efetuá-la em valor menor. Decisivo, em vez disso, é verificar se a despesa
em questão consubstancia uma imposição das operações e negócios
jurídicos que o contribuinte escolhe desempenhar enquanto expressão do
livre exercício de atividade econômica ou empresarial.
Nessa linha de raciocínio, a necessidade leva em conta não só a vinculação
da despesa com uma obrigação legal ou contratual que demande o seu
pagamento, mas também a existência de causa jurídica e alguma
contrapartida, efetiva ou em potencial, para a empresa, como um
resultado econômico, visibilidade no mercado, credibilidade com
fornecedores, fidelização de clientela, restabelecimento da marca etc.
Vejam que, em atendimento à intimação (item supra), acerca da necessidade do
uso da marca, assim se manifestou:
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
21

Ora, a Recorrente TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A. precisa, realmente, estar
atrelada à imagem de seu fundador, marca SS, para fins de seu desenvolvimento empresarial?
Evidente que a resposta é negativa, afinal pode-se afirmar, sem ruído de incerteza, que TVSBT e SS
são praticamente sinônimos, isto é notório, de forma que soa incabível desembolsar mais de R$ 7
milhões para que a fiscalizada Recorrente pudesse se utilizar da marca SS, cujo proprietário é seu
controlador.
Corretíssimo o desfecho da autoridade fiscal:
Portanto, segundo a resposta do sujeito passivo, seria necessário pagar
mais de R$ 7,6 milhões à holding do seu grupo econômico para ter sua
imagem ligada à imagem de seu fundador, o qual detinha 99,999% do
capital votante do sujeito passivo em 27/01/2017.
Conforme bem afirma o sujeito passivo, seu fundador, o Sr. SENOR
ABRAVANEL (nome artístico SILVIO SANTOS), é notoriamente reconhecido
pela população brasileira em geral, da qual fazem parte os colaboradores
do sujeito passivo. Sendo assim, o uso da marca “SS” em documentos
fiscais ou, possivelmente, em folhetos e formulários internos não seria
necessário para a “formação da identidade profissional e cultura
corporativa dos colabores”.
[...]
Em suma, não ficou comprovada a necessidade do pagamento de royalties
pelo uso da marca “SS”, logotipo do Grupo Silvio Santos, para que o sujeito
passivo desempenhe suas atividades ou, noutras palavres, para que o
sujeito passivo mantenha a posse, o uso ou a fruição de bem ou direito que
produz rendimentos.
É o que basta.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.362 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720614/2021-06
22
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2757
DF CARF MF
Original